Tribunal: TJDFT
Processo: 0742793-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742793-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA D E S P A C H O A Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da parte agravada por não vislumbrar a efetividade da medida. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar detalhadamente como eventual deferimento do pedido de penhora do faturamento será efetivada, considerando que a agravada vem recebendo créditos decorrentes de suas atividades através de terceiros. Deverá, ainda, apontar onde eventual diligência de penhora deverá ser realizada, demonstrando a viabilidade da medida, demonstrando, por exemplo, que na localidade funciona eventual setor financeiro da agravada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator